Tribunal: STF
Processo: ARE 1521251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-8), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – CARÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO DOS ELEMENTOS DA EXCLUDENTE – REQUISITOS DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADOS NOS AUTOS – FIXAÇÃO DE VALOR PARA REPARAÇÃO POR DANO MORAL EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.719/08 – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO NA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.” (eDOC 13, p. 1; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 15, p. 1-22), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. O recorrente pede o provimento do recurso “para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se da indenização mínima cominada.” (eDOC 15, p. 22).



    O Presidente do TJ/SE não admitiu o recurso extraordinário, negando-lhe seguimento (eDOC 20, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 23, p. 1-17).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Sobre o tema, ao julgar o ARE 1.393.499/SE, por mim relatado, DJe 24.8.2022, acentuei o seguinte:



    “(...)



    Aliás, porque consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco o fundamento trazido pelo ora recorrido em contrarrazões ao presente ARE (eDOC 27, p. 1-4):



    ‘Especificamente no que diz respeito à matéria do recurso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se trata de discussão travada no plano infraconstitucional, de modo que não enseja a interposição de Recurso Extraordinário: 



    DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório. […] 2. O Recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 5º, inc. XXXV e LV, e 97 da Constituição da Republica ao ‘deix[ar] de aplicar o preceito da lei federal (CPP, art. 387, IV), invocando, exclusivamente, as disposições constitucionais da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa’ (fl. 307). Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste ao Recorrente. 4. A controvérsia sobre a interpretação e a aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal é infraconstitucional, não podendo ser objeto de recurso extraordinário. (RE 724454, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/12/2012, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07/12/2012 PUBLIC 10/12/2012)’



    No mesmo sentido: ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.12.2018 e ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.11.2018.



    Ainda sobre a questão: ARE 1.430.925 AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2023; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 24.11.2021; ARE 1.400.171/SC, por mim relatado, DJe 4.10.2022; recentemente: ARE 1.512.990/SE, por mim relatado, DJe 17.10.2024, ARE 1.516.135/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024; ARE 1.507.834/SE, por mim relatado, julgado em 5.9.2024; ARE 1.495.498/SC, por mim relatado, DJe 14.6.2024; ARE 1.482.651/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 15.3.2024; ARE 1.485.709/SC, por mim relatado, decisão de 29.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente